Tribunal: STF
Processo: HC 262090
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL  
PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.  
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.9.2025, por Diogo Fagundes Lauermann e outro, advogados, em benefício de A. M. F. J., contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 19.12.2024, conhecido o agravo para negar provimento ao recurso especial (Agravo em Recurso Especial n. 2.682.604, Relatora a Ministra Daniela Teixeira).



O caso



    2. Consta do processo que, em 19.5.2024, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de São Leopoldo/RS absolveu o paciente da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    3. Interposta apelação pela acusação, o recurso foi provido para condenar o paciente às penas de quatro anos e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de quatrocentos e dezesseis dias-multa, pela prática de tráfico de drogas:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIMES PREVISTOS NA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA DA MATERIALIDADE POR ILEGALIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS CARACTERIZADAS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. TESE AFASTADA. Relator vencido, no ponto. Inviável reconhecer-se a ilegalidade na abordagem realizada, porquanto a justa causa necessária para a realização da busca pessoal é dotada de certa valoração subjetiva, obtida a partir das circunstâncias fáticas, baseada em juízo de probabilidade. Averiguação que se caracteriza como medida investigatória e que tem como objetivo a apreensão de objetos de origem criminosa, revelando-se desnecessária a existência de ordem judicial para a realização do ato quando presentes fundadas suspeitas da prática delitiva, consoante dispõe o art. 244 do Código de Processo Penal. Caso concreto em que a abordagem realizada não decorreu de infundada hipótese, decorrente de atitude suspeita genérica, mas sim de possibilidade concreta da posse de materialidade delitiva pelo flagrado e, consequentemente, da prática de crime permanente. 



    NULIDADE DA PROVA DA MATERIALIDADE POR ILEGALIDADE NO INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA PROCEDER-SE À BUSCA E  
APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. TESE AFASTADA. Relator vencido, no ponto. As Cortes Superiores e este Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial se revela legítimo, em qualquer hora do dia e, inclusive, durante o período noturno, quando amparado em fundadas razões (justa causa), devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior do imóvel, situação de flagrante delito. Garantia fundamental da inviolabilidade de domicílio que pode ser relativizada em situações excepcionais, notadamente em razão da constatação da prática criminosa no interior do imóvel. Caso concreto em que o ingresso na residência não decorreu de infundada hipótese, mas sim de abordagem anterior do réu, ainda na rua, e apreensão de drogas, havendo a autorização do acusado para o ingresso no domicílio. Motivos que se revelam idôneos para justificar o ingresso na residência, sendo forçoso reconhecer que o contexto delineado evidencia a existência de fundadas razões para a justificar a atuação policial, não há que se falar em violação à norma constitucional insculpida no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 



    MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO. Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas devidamente comprovadas. Os policiais militares ouvidos em juízo são enfáticos e uníssonos em corroborar os fatos narrados na inicial acusatória, não deixando margem para dúvidas quanto a prática do crime de tráfico de drogas pelo réu. Entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação do acusado, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. Caso concreto em que o acusado foi flagrado na posse das substâncias estupefacientes elencados na denúncia, sendo preso em flagrante delito. Por se tratar o art. 33 da Lei nº 11.343/06 de tipo penal misto alternativo, que possui diversos verbos nucleares, não é necessária a constatação da venda dos tóxicos, em si, sendo desnecessário o flagrante do ato de mercancia para configuração do ilícito. Condenação pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 



    APENAMENTO. Pena-base estabelecida no mínimo legal. Na segunda fase do apenamento presente a atenuante da menoridade, uma vez que o acusado contava com menos de 21 anos à época dos fatos, não havendo, entretanto, reflexo no quantum de pena, tendo em vista que as atenuantes genéricas não podem conduzir a pena a patamar aquém do mínimo. Súmula nº 231 do STJ. Precedentes. 



    PRIVILEGIADORA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. Caso concreto em que possível a aplicação da minorante, eis que se trata de acusado tecnicamente primário, inexistindo informações nos autos de que integre associação criminosa. Aplicação do patamar de diminuição mínimo (um sexto) face à quantidade e natureza das drogas apreendidas. 



    PREFACIAL REJEITADA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, POR MAIORIA” (fls. 1-2, e-doc. 3). 



    4. Contra esse acórdão foi interposto recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça gaúcho. A defesa interpôs agravo, autuado no Superior Tribunal de Justiça como Agravo em Recurso Especial n. 2.692.604. Em 19.12.2024, a Quinta Turma conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. ÓBICES DAS SÚMULAS 7 e 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial do agravante, que buscava a nulidade de busca domiciliar e apreensão de drogas, alegando violação de domicílio sem justa causa. 



    2. Fato relevante. Os policiais civis monitoraram o réu e a residência, com base em informações de tráfico de drogas, e visualizaram drogas no veículo do réu, configurando flagrante delito e justificando a entrada no domicílio. 



    3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem considerou válida a busca domiciliar, com base em fundadas razões. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial, mas com base em fundadas razões de flagrante delito, é válida e se a decisão do Tribunal de origem pode ser revista sem revolvimento do conjunto fático-probatório. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A busca domiciliar foi legal, pois os policiais tinham fundadas razões para acreditar na ocorrência de crime, com base em monitoramento prévio e visualização de drogas no veículo do réu. 



    6. A decisão do Tribunal de origem está em conformidade com o entendimento do STJ e do STF sobre a mitigação da inviolabilidade de domicílio em casos de flagrante delito, não havendo necessidade de revolvimento fático-probatório. 



    7. Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria revolvimento fático-probatório, e não questões de direito ou de má aplicação da lei federal, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 



    IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL” (fls. 1-2, e-doc. 12).



    Esse acórdão transitou em julgado em 5.2.2025 (e-doc. 5).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que estaria constatada, “na situação dos autos, evidente nulidade da ação policial que culminou na apreensão de drogas e consequente prisão em flagrante do paciente” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que, “na oportunidade, sem qualquer perspectiva ex ante de que estaria sendo cometido um crime no interior do domicílio, os agentes de segurança ingressaram ilegalmente na residência. É dizer, foi realizada a flexibilização da inviolabilidade de domicílio de forma ilegal, em razão de não existir justa causa, numa perspectiva anterior ao ingresso na residência, do cometimento de delito no interior do imóvel” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “a versão apontada pelos policiais – endossada pelo Ministério Público na denúncia e acatada pelo STJ na decisão ora atacada (...) não condiz com a verdade” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala que, “diversamente das versões trazidas pelos policiais ouvidos durante o Auto de Prisão em Flagrante (APF) e em juízo, o vídeo demonstra que não houve qualquer revista no veículo” (fl. 4, e-doc. 1).



    Acrescenta que “o réu foi diretamente abordado pelos agentes, não sofrendo qualquer tipo de revista. Ao mesmo tempo, como se evidencia da gravação, alguns policiais já se dirigiam em direção à residência, sem que tenha havido qualquer revista, seja no veículo ou no réu” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se seja CONCEDIDA A ORDEM ao paciente, inclusive de forma LIMINAR, para fins de ser DECLARADA a NULIDADE do ingresso policial em domicílio e, consequentemente, de toda a apreensão e das provas oriundas daquele ato (art. 157, §1º do CPP), com a ABSOLVIÇÃO do paciente com base no art. 386, inc. II, do CPP. 



    Subsidiariamente, requer-se a concessão da ordem EX OFFICIO, nos termos do art. 647-A do CPP” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Consta do processo que o acórdão apontado como ato coator transitou em julgado em 5.2.2025.



    A presente impetração foi protocolizada em 19.9.2025, mais de sete meses após o trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.452-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. O paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, por ter sido flagrado transportando e tendo em depósito sete porções de cocaína, com peso total de 55 gramas, vinte e cinco porções de maconha, com peso total de 610 gramas e oitenta tijolos de maconha, com peso total de 52,51 quilogramas.



    Tem-se, no processo, que policiais civis receberam denúncia anônima noticiando que o veículo de propriedade do paciente estaria sendo utilizado na entrega de entorpecentes em determinada região. Em razão disso, passaram a monitorar o automóvel e a residência do paciente por vários dias. Após identificarem comportamento compatível com a prática do tráfico de drogas, o paciente foi abordado dentro de seu veículo em frente à sua residência, momento em que os policiais visualizaram entorpecentes no interior do automóvel. Na sequência, o paciente autorizou o ingresso dos policiais em seu domicílio, onde também foram encontradas drogas.



    Esses fatos foram assim descritos no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “Da análise dos autos da ação penal originária, não constato a possibilidade de se reconhecer a ilegalidade na abordagem realizada, porquanto, como é cediço, a fundada suspeita é dotada de certa valoração subjetiva, obtida a partir das circunstâncias fáticas.



    No caso em julgamento, observo que os policiais civis, após receberem informações de que o veículo Onix branco de placas IUB2813 realizava tele-entrega de drogas em São Leopoldo, consultaram o sistema de monitoramento de veículos e identificaram que tal automóvel circulava no Bairro Arroio da Manteiga, nesse município. Em diligências no bairro, os policiais localizaram o veículo parado na rua Dirlei da Rosa, passando a monitorar o local, onde observaram o denunciado estacionar o automóvel, entrar em uma residência, deixando a porta do carro aberta e voltando depois de alguns minutos. Após algumas horas, o denunciado voltou ao local com o referido veículo, movimentação típica de entrega de drogas, razão pela qual foi abordado pelos policiais. 



    Oportuno destacar que a abordagem do veículo não se deu de forma aleatória, tendo em vista que haviam informações, oriundas do serviço de inteligência, no sentido de que o carro era utilizado na tele-entrega de drogas, o que, de fato, se confirmou. 



    Na revista do veículo, foram encontradas drogas (em menor quantidade), tendo o réu admitido a traficância e autorizado o ingresso dos agentes estatais na residência onde encontrada grande quantidade de drogas (07 porções de cocaína, pesando aproximadamente 55 gramas, e 25 porções de maconha, pesando aproximadamente 610g, e 80 tijolos de maconha, pesando aproximadamente 52,51 kg), 02 balanças de precisão, R$ 210,00 (duzentos e dez reais) em dinheiro trocado, sendo, em razão disso, preso em flagrante delito. 



    Diante desse contexto, revela-se de todo temerário que os policiais simplesmente ignorassem o fato de haver denúncia, inclusive com a indicação do modelo, cor e placa do veículo utilizado para a tele-entrega de drogas, bem como de acompanhamento pela polícia da movimentação do referido veículo, razão pela qual não verifico ilegalidade na atuação dos agentes de segurança pública, revelando-se atendidos os requisitos legais para a realização de busca pessoal e veicular, conforme disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. 



    Em arremate, saliento que, quando flagrado no veículo, o indivíduo informou aos policiais que havia mais drogas na residência, autorizando a entrada, como se observa nos depoimentos prestados em juízo, assim sintetizados pelo juízo da origem: (...)



    Ainda, quanto ao ingresso no domicílio onde apreendidas as demais drogas, igualmente lícita a ação policial, tendo em vista que, como destacado alhures, o réu, quando abordado no veículo, autorizou o ingresso da guarnição policial na residência. 



    Ademais, o posicionamento sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal em recurso submetido ao regime de repercussão geral – Tema 280 –, já firmou a compreensão de que a entrada forçada em domicílio é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorra situação de flagrante delito. O entendimento decorre de interpretação ampla do § 1º do art. 240 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que ‘proceder-se-á à busca domiciliar quando fundadas razões a autorizarem’. (...)



    A discussão suscitada tem natureza eminentemente constitucional e se revela de grande relevância ao ordenamento jurídico pátrio, porquanto decorrente da análise relativa à disposição inserta no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 



    No caso concreto, a análise reside na demonstração de que a busca e apreensão realizada na residência do recorrido, a partir da qual foi apreendida grande quantidade de droga, não obstante a ausência de mandado judicial que a respaldasse, foi decorrente de fundadas razões da prática de crime permanente no apontado local, bem como do franqueamento da entrada. (...)



    Sendo o tráfico de entorpecentes crime permanente, que gera constante estado de flagrância em razão de a consumação se prolongar no tempo, é permitida pela Carta Magna a entrada dos agentes de segurança pública na residência de qualquer pessoa em caso de flagrante delito, sendo, por consequência, lícita a apreensão de todos os objetos relacionados com a prática delitiva. (...)



    Assim, no caso concreto, ainda que se considerasse a ausência de franqueamento da entrada, o que se admite apenas por apego ao debate, visto que os depoimentos uníssonos dos policiais são em outro sentido, o contexto dos autos denota a existência de fundadas razões a amparar a necessidade de ingresso no domicílio do imputado, não se configurando qualquer arbitrariedade, razão pela qual não há que se falar em violação à norma constitucional insculpida no art. 5º, inciso XI, da Lei Maior. 



    Diante desse contexto, por considerar lícita a obtenção da materialidade delitiva, voto por afastar a declaração de nulidade do feito, porquanto atendidos os requisitos legais para a realização de busca pessoal, bem como do ingresso em domicílio” (fls. 2-8, e-doc. 11).



    Ao conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial do paciente, o Superior Tribunal de Justiça anotou:



    “O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral, assentou o entendimento de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’. 



    Nesta Corte, há inúmeros julgados que delimitam quais circunstâncias se qualificariam como aptas a mitigar o direito fundamental a inviolabilidade de domicílio, da busca pessoal e veicular. 



    No caso, a apreensão das drogas ocorreu em um contexto de monitoramento prévio, uma vez que receberem informações sobre a prática de tráfico de drogas em determinado local, monitoraram por uns dias, tanto o veículo, quanto a casa, rumaram para o endereço indicado e, lá chegando, abordaram o acusado e encontraram drogas no veículo e no domicílio. 



    Assim, constata-se que, ao fazer a busca veicular e ingressar no domicílio, a força de segurança tinha fundadas razões para acreditar, com lastro em circunstâncias objetivas, e não mera desconfiança do cometimento de crime no local” (fl. 3, e-doc. 13).



    Nesta impetração, a defesa insiste na nulidade da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial e das provas dela decorrentes.



    10. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    Considerada a situação de flagrante delito do paciente e o relato de policiais civis de que o monitoramento teria evidenciado comportamento típico do tráfico de drogas, de que teriam visualizado entorpecentes dentro do veículo do paciente ao abordá-lo e de que teriam obtido sua autorização para ingressar em seu domicílio, não se comprova ilegalidade na busca e apreensão realizada.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NULIDADE DE PROVAS PELA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.090-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 



    1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (RE 603.616-AgR/RG – Tema 280). 



    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 237.654-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.3.2024).



    11. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.638-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.



    1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (RE 603.616-AgR/RG – Tema 280). 



    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 237.654-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.3.2024).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora